Tribunal: TJPA
Processo: 0812631-10.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812631-10.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: EDINELSON DOS SANTOS MOREIRA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGANDO A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208/2021, EDITAL N° 001/2021 - SEAP/SEPLAD. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
PELO EDITAL
E FORA DO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONVOCAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. ABERTURA DE PSS N° 03/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO C-208 DA SEAP. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O EMBARGANTE NÃO COMPROVOU UMA DAS 3 (TRÊS) EXCEPCIONALIDADES PARA CONVALIDAR O SEU DIREITO SUBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE
.

1. No caso, o embargante que participou do Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal e escolheu a lotação da Região Guajará, sendo que o certame ofertou 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e 50 (cinquenta) vagas para cadastro de reserva. O recorrente foi aprovado na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação, figurando fora das vagas ofertadas e fora do cadastro de reserva.

2. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

3. Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

4. A concessão da segurança em outros mandados de segurança não pode ensejar vinculação na hipótese dos autos, na qual não restou demonstrada a preterição ilegal do embargante.

5. Igualmente, não se observa configurada a preterição ilegal por suposta contratação de temporários através da abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS n° 003/2022. A contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, no caso, da contratação temporária para a realização do Curso de Formação do Concurso Público C-208 realizado para o provimento do cargo de Policial Penal. Ademais, a existência de cargo vago efetivo de Policial Penal demanda dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança.

6.
Omissão, obscuridade e contradição inexistentes. Acordão integralmente mantido. Hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC não demonstradas.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
EDINELSON DOS SANTOS MOREIRA
em face do
Acórdão (id 18742118)
proferido pelo Colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno oposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança, com base na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Em suas
razões recursais (id 19253839)
, o embargante argumenta, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e omissão no Acórdão embargado, destacando a existência de decisões paradigmas desta Relatora em outros feitos similares, reconhecendo a preterição de outros candidatos e concedendo a segurança aos candidatos.

Alega que a categoria de Polícia Penal por se tratar de carreira típica do Estado não comporta suprimento por meio de contratos temporários.

Sustenta que o embargante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso público, entretanto, com a desistência dos faltosos, o candidato foi reclassificado da 488ª posição, alcançando a 481ª posição, passando a figurar dentro das 483 (quatrocentos e oitenta e três) vagas ofertadas.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, obscuridade e contradição apontadas. Juntou documentos.

O
Estado do Pará,
parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Alega a inadequação dos embargos, aduzindo o descontentamento do embargante com o mérito da decisão que denegou a segurança (id 19387095).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O embargante Edinelson dos Santos Moreira alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado argumentando, em suma, a existência de divergência de entendimentos desta Relatora em outros feitos similares julgados procedentes, reiterando a tese de preterição ilegal, assim como, alega que o cargo de Policial Penal por se tratar de carreira típica do Estado não comporta suprimento por meio de contratos temporários.

Sobre o tema, o art. 1.022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Em que pesem os argumentos do embargante, registro que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência de contradição, omissão e obscuridade apontadas no Acórdão embargado, pois a decisão se encontra amparada na jurisprudência pacífica d
o STF (Tema 784), com repercussão geral, nos precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, tendo em vista que o recorrente/impetrante não comprovou a preterição ilegal de candidatos aprovados ou a existência de cargos vagos, ensejando na ausência de
direito líquido e certo do recorrente de ser convocado para o Curso de Formação Profissional.

No caso concreto, importa contextualizar que o embargante impetrou mandado de segurança, argumentando arbitrariedade no ato coator, consistente na ausência de convocação do candidato para realizar o Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal, região Guajará, do Concurso Público C-208, realizado pelo Estado do Pará.

Vale destacar que

para a região Guajará o Edital do Concurso Público ofertou o total de 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais 50 (cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino, sendo que, na hipótese, resta incontroverso que o embargante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas, pois obteve classificação final na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) posição.

O recorrente alega que, com fundamento na desistência de candidatos mais bem classificados, diante da desistência de 07 (sete) candidatos convocados, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso, possuindo direito de realizar o curso de formação profissional para o cargo de policial penal, assim como, alega a preterição arbitrária em razão da abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS e a contratação de temporários.

Inicialmente, consigno que esta Relatora tem conhecimento dos precedentes citados pelos embargantes (proc. n° 0811242-87.2022.814.0000; 0812964-59.2022.814.0000 e 0812778-36.2022.814.0000), envolvendo a matéria referente à preterição de candidatos no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, entretanto, cada situação fático-jurídica foi analisada de forma minuciosa e individualizada, e nos casos em que foi constatada a preterição ilegal foi concedida a segurança aos candidatos, assim como, também foi denegada a segurança, por ausência de ilegalidade da Administração no ato impugnado, desta forma, não se trata de divergência na interpretação da lei ou da jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas sim a avaliação de fatos e provas em cada caso concreto de candidatos do concurso.

No caso vertente, restou comprovado que
a Administração Pública realizou a convocação total de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) candidatos para participarem do Curso de Formação Profissional do cargo de Policial Penal (masculino) para a região Guajará, conforme o Edital n° 122 SEAP/SEPLAD de 19/07/2022, entretanto, constam na referida lista, a convocação de 15 (quinze) candidatos na condição
sub judice
, ou seja, figuram na lista de convocados, aqueles candidatos mantidos no certame por força de decisão judicial (id 10933523).

Neste ponto, importa destacar a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a inclusão de candidato na condição
sub judice
por força de decisão judicial não configura preterição
(STJ – RMS 45.920/SP; STJ – RMS: 56740 TO 2018/0043298-0; STJ - AgRg no RNS 23.167/DF).

Assim, no caso em exame, não há que se falar em preterição ilegal, tendo em vista que a organizadora do certame público realizou a convocação de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) candidatos no total para o Curso de Formação, de acordo com a previsão de vagas ofertadas no edital, e observando que desse total, 15 (quinze) candidatos foram convocados na condição
sub judice
, desta forma, mesmo considerando as 07 (sete) desistências de candidatos melhores classificados, a classificação do embargante na 488ª posição não foi alcançada, possuindo mera expectativa de direito de convocação para o curso de formação.

Portanto, conclui-se que não restou configurada a preterição ilegal na ordem classificatória quando a convocação de candidatos decorre do cumprimento de ordem judicial e não de ato espontâneo da Administração Pública, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do RMS 37.598/DF,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO.
CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS.
DISCRICIONARIEDADE.

1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012). 3.
Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do concurso, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do concurso público.
4. Recurso ordinário não provido”. (grifei)

Portanto, resta claro que, na hipótese dos autos, o embargante não comprovou a existência de nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade no ato impugnado, restando obedecida a ordem de classificação e aprovação no referido concurso público, pois o recorrente foi aprovado fora do número de vagas e não restou configurada a preterição ilegal.

No tocante a tese de preterição do embargante, em razão da abertura de processo seletivo simplificado – PSS e pela contratação de temporários, em razão da alteração pela emenda constitucional n° 104/2019, igualmente, verifico que a irresignação não merece prosperar.

Vale destacar que a Emenda Constitucional n° 104/2019 alterou o inciso XIV do caput do artigo 21, o §4º do artigo 32 e o artigo 144 da Constituição Federal,
para criar as polícias penais
federal, estaduais e distrital,
equiparando os agentes penitenciários
aos
membros das demais polícias brasileiras
, senão vejamos:

“Art. 21. Compete à União:

(...)

XIV -
organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio
;

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 4º
Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI -
polícias penais federal, estaduais e distrital
.” (grifei)

No âmbito do Estado do Pará,
a Lei Estadual n° 8.937
, de
02 de dezembro de 2019
, dispõe sobre a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, além disso, a norma estabeleceu que o ingresso nos cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da SEAP será mediante prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 23.

Por sua vez, foi sancionada
a Lei Estadual n° 9.325, de 07 de outubro de 2021
, que dispõe sobre
a alteração da nomenclatura do cargo de Agente Penitenciário para Policial Penal
, alterando os anexos I e II da Lei Estadual n° 8.937/2019.

Conforme relatado, o embargante alega omissão e contradição no Acórdão embargado, reiterando a tese de preterição de candidato aprovado quando ocorrer a abertura de Processo Seletivo Simplificado durante a validade de concurso público, em razão da contratação de servidores temporários desempenhando a mesma função de Policial Penal.

Entretanto, no caso concreto, resta incontroverso que o embargante sequer foi aprovado em cadastro de reserva, sendo eliminado do certame por ter alcançado a classificação na
posição 488ª
, porém o Concurso Público C-208, realizado em 2021, ofertou o total de
433
(quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais
50
(cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino e para a região Guajará.

Assim, verifica-se que o recorrente, além de não demonstrar a preterição ilegal,
também não comprova ter sido aprovado no certame, logo não estava habilitado no certame para participar do Curso de Formação Profissional
, de acordo com as regras editalícias, ensejando a ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

O edital do concurso é claro ao estabelecer que apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva seriam convocados para a segunda fase, logo, a não classificação dentro dessas vagas resulta na eliminação do candidato do certame, conforme o item 16.2 do edital.

Por fim, no tocante à abertura do Processo Seletivo Simplificado n° 003/2022, reitero o entendimento de ausência de preterição ilegal, pois o certame foi destinado ao provimento de vagas temporárias e não constitui preterição de candidatos do concurso público, pois trata-se de modalidade diversa de contratação, com vínculo precário e de prazo determinado.

Conforme o entendimento firmado pelo C. STF a contratação temporária é válida quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos.

Por sua vez, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como ocorreu com o Processo Seletivo Simplificado n° 003/2022, sendo que a sua abertura foi pautada na necessidade de realização do Curso de Formação (CFP) do Concurso Público C-208 realizado para provimento do cargo de Policial Penal, sendo ofertadas 300 (trezentas) vagas para agente penitenciário, em razão da necessidade da contratação de instrutores, segurança e logística e em virtude da saída de elevado quantitativo de Agentes Penitenciários da SEAP, conforme o item 1.1 do Edital n° 03/2022.

No mais, consigno que a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos e que o servidor contratado a título precário esteja exercendo as atribuições típicas para o mesmo cargo e região, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ressalta-se que as informações de necessidade de policiais penais no Estado do Pará não são provas aptas a comprovar a existência de cargo de provimento efetivo, o que somente seria possível através de levantamento minucioso do quantitativo de cargos efetivos vagos no âmbito do Estado do Pará, observado ainda o polo respectivo, o que é inviável na via eleita do mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA – SEAP (C-208, DE 2021). CARGO DE POLICIAL PENAL MASCULINO, REGIÃO XINGU. CANDIDATO ELIMINADO NA 1ª FASE DO CERTAME POR NÃO ALCANÇAR O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTAS (IMEDIATAS E CADASTRO DE RESERVA). ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PARTICIPAÇÃO NA 2ª FASE (CURSO DE FORMAÇÃO) POR ALEGADA PRETERIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

2. O Concurso Público da SEAP (C-208, de 2021) ofertou 32 vagas para o cargo de Policial Penal Masculino, da Região Xingu, sendo 28 imediatas e 04 para cadastro de reserva. É fato incontroverso que o impetrante não configurou sequer no cadastro de reserva, sendo eliminado do certame por ter alcançado o 33º (trigésimo terceiro) lugar.

3. Arguição de Direito Líquido e Certo a participação na 2ª fase do certame (Curso de Formação) por alegada preterição. Segundo o impetrante, a sua preterição estaria configurada por simples cálculo matemático (33 sua posição – 1 vaga não preenchida = 32º lugar, dentro do número de vagas do edital), bem como, o fato da contratação temporária por Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/22.

4. Ausência de comprovação da alegada preterição. O edital do certame prevê que será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição, sendo eliminado do concurso o candidato considerado NÃO CLASSIFICADO.

Legalidade da cláusula de barreira no ordenamento jurídico brasileiro.

5. De igual modo, não há que se falar em preterição por contratação de temporários - Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/22. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

6. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo. Precedentes.

7. Registra-se que as informações de necessidade de policiais penais no Estado do Pará não são provas aptas a comprovar a existência de cargo de provimento efetivo, o que somente seria possível através de levantamento minucioso do quantitativo de cargos efetivos vagos no âmbito do Estado do Pará, observado ainda o polo respectivo, o que é inviável na via eleita, diante da impossibilidade de dilação probatória.

8. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811244-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

PROCESSO N°: 0810613-79.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: NEWTON CELESTINO DE JESUS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL MASCULINO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Newton Celestino de Jesus contra ato do Secretário de Estado e Administração Penitenciária, objetivando o direito de inscrição e participação no Curso de Formação Profissional, turma 2, do concurso SEAP C-208/2021 para o cargo de Policial Penal Masculino, Região Tapajós, com consequente nomeação e posse, caso aprovado.

II. O impetrante narra que foi aprovado e considerado apto em todas as cinco etapas da primeira fase do concurso, obtendo a nota final de 62 pontos, porém, classificou-se em 44º lugar, fora do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva, que totalizavam 41 vagas (36 imediatas e 5 para cadastro de reserva).

III. Conforme jurisprudência, candidatos aprovados fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito líquido e certo apenas em hipóteses específicas: aprovação dentro do número de vagas, preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

IV. O edital do concurso é claro ao prever que apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva seriam convocados para a segunda fase. A não classificação dentro dessas vagas resulta na eliminação do candidato do certame, conforme item 16.2 do edital. O impetrante, ao classificar-se em 44º lugar, não teve seu nome incluído nos editais de convocação para o curso de formação.

V. Apesar das alegações, é necessário apontar que o Concurso Público em questão é dividido em duas etapas, e que a realização segue uma estrutura pré definida e regulamentada por um edital que descreve todas as fases, critérios e normas do certame, sendo que a não classificação em uma das etapas, gera a eliminação do candidato do certame.

VI. Nota-se que o edital é cristalino ao prever que somente será classificado para a 2° Fase os candidatos aprovados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro reserva. Além disso, é clara a previsão de que o candidato não classificado será eliminado do concurso.

VII. Neste caso, o impetrante foi considerado APTO na 5° Etapa, porém, a aludida situação não lhe dá direito para participar da segunda etapa, tendo em vista que não figurou dentro do número de vagas, nem do cadastro reserva, conforme consta expressamente no item 16.2. Diante desse fato é que o nome do autor não figurou no Edital n° 54 e n°55 , que, respectivamente, tornou público o resultado definitivo da 1° fase do Concurso Público C-208, e convocou os candidatos para o curso de formação profissional.

VIII. Ademais, o Processo Seletivo Simplificado (PSS 003/2022) mencionado pelo impetrante destinava-se ao provimento de vagas temporárias e não constitui preterição de candidatos do concurso público, pois trata-se de modalidade diversa de contratação, com vínculo precário e de prazo determinado.

IX. Diante da inexistência de preterição arbitrária e da não comprovação de direito líquido e certo, requisitos indispensáveis para a concessão da segurança, não há fundamento para acolher a pretensão do impetrante.

X. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0810613-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, tendo a decisão embargada analisado amplamente a questão sobre a ausência de comprovação de preterição ilegal e a inexistência de direito líquido e certo do embargante de participar do Curso de Formação (2ª fase) do Concurso Público C-208.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/10/2024